Tribunal: TCU
Processo: 008.216/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1437/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 1o, IV; 9o, III e 41, II, da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso III e 15, 17, 105 e 239, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) Considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.3.1.3 do Acórdão 2490/2010-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro); b) Informar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (CNPJ 92.190.503/0001-95) o presente acórdão, e comunicar que o mesmo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; c) Retornar os autos à SeinfraRodoviaAviação para seu arquivamento, nos termos do item 9.5 do Acórdão 1573/2018-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 008.216/2010-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 003.357/2011-2 (ACOMPANHAMENTO); Processo 014.770/2015-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Consorcio Aterpa M.martins - Emsa (11.794.469/0001-66); Eduardo Calheiros de Araújo (XXX.771.337-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Silvio Figueiredo Mourão (XXX.316.637-XX). 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Consorcio Aterpa M.martins - Emsa (11.794.469/0001-66). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: João Gabriel Perotto Pagot (12055/OAB-MT), representando Luiz Antonio Pagot; Juliana Marques Teixeira Amorim (28656/OAB-DF), Anna Carolina da Motta Dal Pozzolo (75.327/OAB-MG) e outros, representando Consorcio Aterpa M.martins - Emsa; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Rafael Câmara Barreto e Cairo Roberto Bittar Hamú Silva Júnior (17042/OAB-DF), representando M.martins Engenharia e Comercio S/A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.